Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. REPORTAGEM. INFORMAÇÕES QUE FACILITAM O RECONHECIMENTO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. DIREITO EXTRAPOLADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que a condenou a excluir a matéria jornalística, bem como a indenizar o recorrido em danos morais no importe de R$8.000,00.
III. Questão em discussão
3. Inicialmente, necessário aferir se cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A questão de mérito em discussão consiste em aferir o limite da liberdade de informação e suas consequências legais caso esse limite seja extrapolado, bem como se cabível redução do valor fixado a título de danos morais.
IV. Razões de decidir
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Das Normas Aplicáveis. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX.
6. O Código Civil veda o uso não autorizado da imagem apenas quando há interesse comercial ou violação da honra da pessoa, na forma do artigo 20.
7. O artigo 5o, inciso X, da Constituição estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
8. Já o artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
9. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
10. Ressalto que é livre a atividade de comunicação independente de censura ou licença, de forma a garantir a informação jornalística por qualquer veículo de comunicação social, uma vez que o interesse público legitima a liberdade de expressão, de informação e de veiculação da imagem, ao qual possui laços com a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião (art. 5o, inc. IX, da CF).
11. Entretanto, o exercício dessa liberdade que garante o direito de informação/comunicação não é ilimitado, sendo que todo abuso ou excesso pode ser punido conforme a legislação civil, ainda mais quando não verificada de forma eficaz a veracidade e o contexto da reportagem publicada.
12. No caso dos autos, foi publicada matéria jornalística expondo a imagem do recorrido, bem como informações que facilitam sua identificação e localização, como sua profissão e o local em que trabalha, inclusive com imagens da entrada de seu estabelecimento, além do que foi publicada informação tendenciosa, sem disponibilização do vídeo completo em que se mostra a verdade total dos fatos, levando o público a tirar conclusões precipitadas a respeito do recorrido.
13. Concluo, portanto, que, no presente caso, a recorrente extrapolou os seus direitos ao publicar matéria sem a devida apuração, de modo a violar a honra e imagem do recorrido como pessoa que agride deficientes.
14. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
15. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
16. Do contexto fático e probatório é possível constatar que, de fato, houve agressão a dignidade e imagem do recorrido (Súmula no 403 do STJ) de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de causar prejuízo a sua honra.
17. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
18. Levando em conta tais parâmetros, entendo que o valor fixado na sentença (R$8.000,00) é proporcional e razoável, sobretudo considerando que o recorrido é um comerciante e foi exposto ao público em geral, inclusive tendo o seu estabelecimento sido filmado, ou seja, tornando o recorrido exposto a sanha daqueles que não buscam as informações verdadeiras e tendo que se esconder para não ser agredido.
V. Dispositivo
19. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
20. Custas recolhidas. Condenado a recorrente vencida em honorários que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.

Teses de Julgamento: 1.O exercício da liberdade que garante o direito de informação/comunicação não é ilimitado, sendo que todo abuso ou excesso pode ser punido conforme a legislação civil, ainda mais quando não verificada de forma eficaz a veracidade e o contexto da reportagem publicada. 2.O valor a ser fixado a título de danos morais deve obedecer aos parâmetros legais, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LX e X e IX; CPC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6o, VI;
Jurisprudência Mencionada: Súmula no 403 do STJ